Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-32.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802591-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: LUCIANO MENDES SCALIZA, JUIZ DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADOÇÃO DE RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMARCA DE VARA ÚNICA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1-
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator decisão que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação ordinária;

2-
A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha. Mostra-se possível a adoção do rito específico nas ações que tramitam em varas únicas de municípios em que não haja juizado especial;

3-
A causa precisa versar sobre interesse da Fazenda Pública; ter como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; e alçar o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 2º e 5º da Lei 12.153/09), critérios nos quais se encaixa a demanda de origem;

4-
A decisão do Juízo impetrado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental;

5-
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 29/08/2023 a 05/09/2023, à unanimidade em denegar a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802591-32.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (DR. LUCIANO MENDES SCALIZA)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (Id. 12727639) impetrado pelo
Estado do Pará
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia nos autos do processo nº 0800886-65.2022.8.14.0054 (Id. 12727641 - Pág. 34-36), que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação.

Em suas razões, o impetrante sustenta:
a)
o cabimento da ação mandamental;
b)
a ilegalidade da adoção do rito dos juizados especiais em processos que tramitam em vara comum da Comarca de São João do Araguaia onde não há juizado instalado, o que viola o art. 1º da Lei 12.153/09 e o art. 318 do CPC;
c)
a ocorrência de prejuízo à defesa do impetrante, em razão das limitações processuais impostas na Lei 12.153/09, em especial no que toca à ausência de prazo em dobro, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias; a ausência de efeito suspensivo automático ao recurso inominado e a impossibilidade de interposição de recurso especial; sendo, o rito dos juizados especiais mais gravoso ao ente público, colocando em xeque interesses públicos em detrimento de interesses subjetivos e individuais;
d)
a evidência da relevância da fundamentação demonstrada no tópico anterior e o grave dano irreparável ao impetrante, pois, caso deferida a segurança ao final do processo, todos os atos processuais serão nulos e deverão ser repetidos causando tumulto processual.

Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da decisão até o julgamento final do feito, determinando-se à autoridade coatora a adoção do procedimento comum previsto no Código de Processo Civil nos autos do processo 0800886-65.2022.8.14.0054; ao final, seja confirmada a liminar requerida, com o provimento da segurança pleiteada para cassar os efeitos da decisão enfrentada.

Junta documentos (Id. 12727640 - 12727641).

Indeferido o pedido liminar (Id. 12760017).

Certificada a ausência de manifestação da autoridade impetrada (Id. 13128597).

O Ministério Público se manifesta pela denegação da segurança (Id. 13272737).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de mandado de segurança, visando à suspensão da eficácia da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia nos autos de ação anulatória de ato administrativo (processo nº 0800886-65.2022.8.14.0054) que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação.

A lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, senão vejamos:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência, para que seja declarada a nulidade do Acórdão de nº 33.275 do TCM, que apreciou as contas do autor, imputando-lhe malversação de dinheiro público.

O ato tido como coator pelo impetrante concerne na parte da decisão que adota o rito da Lei dos juizados especiais na causa, senão vejamos:

“DECISÃO

I – Fica adotado o rito a Lei 9.099/95 com as alterações promovidas pela Lei 12.153/09. Portanto, não há incidência do recolhimento de custas;

II – A causa, em princípio, não padece das restrições elencadas pelo § 1º do art. 2º da Lei 12.153/09, pelo que fica deferido o seu processamento;”

A decisão foi prolatada pelo Juízo comum de uma comarca de vara única, deferindo o pedido do autor de tramitação do feito sob o rito mais simples.

O impetrante sustenta ilegalidade da adoção do rito dos juizados especiais em processos que tramitam em vara comum onde não há juizado instalado, por violação ao art. 1º da Lei 12.153/09 e ao art. 318 CPC.

Destaco os termos dos dispositivos mencionados,
in verbis
:

LEI 12.153/09

Art. 1
o
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

Parágrafo único
. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública.

CPC

Art. 318
. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único.
O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Da dicção da norma aventada pelo impetrante, extrai-se que é possível a Fazenda Pública litigar sob o rito dos juizados especiais, porquanto permitida por lei a criação de juizado para resolver questões de entes púbicos; e a aplicação do procedimento comum é ressalvada em caso de existência de lei dispondo de outra forma.

Ressalto que, conforme Enunciado nº 09 do FONAJE, “nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09 (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)”.

A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha. Mostra-se possível a adoção do rito específico nas ações que tramitam em varas únicas de municípios em que não haja juizado especial. Por certo, deve ser observada as restrições elencadas na norma.

No caso, tem-se que a causa precisa versar sobre interesse da Fazenda Pública; ter como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; e alçar o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 2º e 5º da Lei 12.153/09), critérios nos quais se encaixa a demanda de origem.

Sobre a possibilidade de adoção do rito célere da norma em questão, a 2ª Turma de Direito Público deste TJ já se manifestou:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. NULIDADE. EMPREGO DO RITO PREVISTO PELA LEI 12.153/09 EM VARA COMUM. REJEIÇÃO
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REJEIÇÃO. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese não cabe falar em competência absoluta considerando que a Comarca de São Domingos do Araguaia é dotada de Vara Única, logo ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública (§4º do art. 2º da Lei 12.153/09). Preliminar rejeitada.

2. O processo originário (nº 0007343-43.2016.8.14.0124) versava sobre ação penal movida pelo MP contra a senhora Joelma Pereira Amador imputando-lhe a prática de contravenção prevista no art. 42 do Decreto Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego). É evidente que por sua natureza o Estado do Pará não foi citado naquela ação, isto não dá azo para qualquer decretação de nulidade no presente feito onde o demandado foi devidamente citado. Preliminar igualmente rejeitada.

3. Basta uma singela leitura do Termo de Audiência para verificar que a designação do apelado como Defensor Dativo se deu exatamente pela ausência de Defensor Público na Comarca.

4. Nessa esteira, restam esvaziadas as alegações de impossibilidade de nomeação de defensor dativo e existência de representação da OAB na comarca, visto que o Defensor Dativo nada mais é que um advogado inscrito na OAB que, por nomeação do Juízo, exerce a defesa técnica, direito fundamental (art. 5º, LXXIV, da CF), de qualquer cidadão ou cidadã que não disponha de condições para contratar advogado particular ou quando não há Defensor Público na Comarca.

5. O pedido para determinar que a Defensoria Pública suporte o ônus da condenação não pode ser acolhido, primeiro porque a referida instituição não integrou a lide; segundo porque não obstante seja dotada de autonomia orçamentária (art. 134, §2º da CF) em última análise incumbe ao Estado o dever constitucional de aparelhar a Defensoria Pública (art. 21, XIII, da CF).

6. Quanto aos juros de mora e correção monetária é cediço que devem ser apurados em conformidade com os paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

7. Recurso conhecido e desprovido.

(12298808, 12298808, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)”

No mesmo sentido, trago julgados de outros tribunais:

“Agravo interno - Ação civil pública - Fornecimento de medicamento - Paciente idoso - Valor da causa e matéria - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Comarca de vara única - Irrelevância - Juiz de Direito investido da competência do juízo do Juizado Especial - Recurso ao qual se nega provimento.

1. Nas comarcas em que não existam ou não tenham sido instaladas unidades jurisdicionais do Juizado Especial, a competência para julgamento será do juiz de Direito com jurisdição comum, investido na competência para apreciar feitos da Fazenda Pública, observado, contudo, o procedimento da lei especial.

2. Apresentado recurso contra a sentença por ele proferida, a competência para julgamento será da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Trata-se de competência absoluta, por força de lei e não de faculdade das partes.

(TJ-MG - AGT: 10000200234151002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)”

“PROCESSO CNH – Suspensão do direito de dirigir – Instauração – Notificação – Prova – Ausência – Provimento nº 2.203/14 –
Juizado Especial da Fazenda – Não instalação na Comarca – Vara Única – Competência – Procedimento – Lei Federal nº 12.153/2009 – Possibilidade
: –
Os processos abrangidos na Lei nº 12.153/2009 devem ser julgados de acordo com o procedimento nela previsto.

(TJ-SP - APL: 10010379620168260515 SP 1001037-96.2016.8.26.0515, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 04/02/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMARCA SEM JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO POR PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL OU DA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA, PELO JUIZ, DO RITO DA LEI 9.099/95.
ART. 22 DA LEI ESTADUAL Nº 7.033/97. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, nos termos do seu art. 3º, § 3º, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha.

(TJ-BA - AI: 80333399520208050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)”

O impetrante sustenta que o procedimento da Lei especial lhe comportará prejuízos, porém não demonstra, de fato, como esse dano poderá afetá-lo; resume-se a elencar as limitações processuais impostas na Lei 12.153/09, tais como prazos e possibilidades de recurso, argumentos que não possuem o condão de afastar a possibilidade de a ação tramitar sob o rito estabelecido pela autoridade impetrada, pois, se tais motivos tivessem esse efeito danoso, a norma se esvaziaria por completo.

Nesse contexto, entendo que a decisão do Juízo impetrado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental.

Ante o exposto
, denego a segurança, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023